Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Apelação cível. Contrato de proteção veicular firmado com associação sem fins lucrativos. Contrato atípico. CCB e CDC. Incidência. Quitação da parcela em atraso antes do acidente, ocorrido no mesmo dia. Reparação devida, tendo em vista que a demora na compensação bancária deve ser imputada ao empreendedor, por constituir risco do negócio. Pedido subsidiário, coparticipação/franquia, não conhecido por ausência de reconvenção.